Tribunal: TJMT
Processo: 0000354-31.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000354-31.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA MARINHO FERREIRA - CPF: 005.419.831-30 (APELANTE), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000354-31.2014.8.11.0041

APELANTE:
THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA MARINHO FERREIRA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ÔNUS ÀS PARTES. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DA DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por réu em face de sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança e extinguiu o processo com resolução do mérito, sem condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais. O recorrente busca a reforma parcial da sentença para condenar a instituição financeira ao pagamento dos honorários advocatícios e ao reembolso das custas e despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança autoriza a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) estabelecer se a parte autora deve suportar as custas processuais em razão do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição enseja a extinção do processo sem imposição de honorários advocatícios às partes, quando a decisão é proferida sob a disciplina legal vigente.

O entendimento jurisprudencial aplica-se independentemente da modalidade de prescrição reconhecida, abrangendo não apenas a prescrição intercorrente, mas também a prescrição da própria pretensão deduzida em juízo.

A extinção do processo sem condenação em honorários advocatícios não afasta a incidência do princípio da causalidade quanto à distribuição das despesas processuais.

As custas processuais devem ser suportadas por quem deu causa à instauração ou ao prolongamento da demanda judicial.

A instituição financeira ajuizou a ação de cobrança e provocou a atuação jurisdicional para a satisfação de pretensão posteriormente reconhecida como prescrita.

A responsabilidade pelas custas processuais recai sobre a parte autora, por força do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da prescrição não enseja condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando aplicável a regra de extinção do processo sem ônus às partes.

2. A regra de extinção sem ônus não afasta a incidência do princípio da causalidade para a definição da responsabilidade pelas custas processuais.

3. A parte que dá causa à instauração da demanda deve suportar as custas processuais quando a pretensão deduzida é reconhecida como prescrita.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, II, e 921, § 5º; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.243.456/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 30.03.2026, DJEN 07.04.2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000354-31.2014.8.11.0041

APELANTE:
THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA MARINHO FERREIRA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA MARINHO FERREIRA contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Cobrança
, a qual reconheceu a prescrição da pretensão deduzida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sem, contudo, fixar honorários advocatícios sucumbenciais nem determinar o reembolso das custas e despesas processuais em favor da parte vencedora.

Em suas razões, o Apelante esclarece que não pretende discutir o reconhecimento da prescrição, por lhe ser favorável, limitando sua insurgência à omissão da sentença quanto à condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e ao reembolso das custas e despesas processuais.

Sustenta que, após extensa atuação defensiva, que culminou no reconhecimento da nulidade da citação e, posteriormente, da prescrição da pretensão de cobrança do Banco do Brasil S.A., restou configurada a sucumbência integral da instituição financeira.

Defende, ainda, a incidência do princípio da causalidade, ao argumento de que o Apelado deu causa à instauração e ao prolongamento da demanda, impondo à defesa a adoção de diversas medidas processuais e recursos, inclusive perante o STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, condenando o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados sobre o proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa, bem como ao reembolso integral das custas e despesas processuais suportadas pelo recorrente.

Apesar de intimada a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante id. 369990357.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme expressamente delimitado nas razões de apelação, a insurgência recursal não alcança o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança, matéria que se encontra incontroversa nos autos e, portanto, fora dos limites da devolutividade recursal.

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte restringe-se à análise do capítulo sucumbencial da sentença, especificamente quanto à alegada omissão relativa à condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e das custas processuais.

Sustenta o apelante que, tendo sido reconhecida a prescrição da pretensão deduzida pelo BANCO DO BRASIL, a instituição financeira sucumbiu integralmente na demanda, razão pela qual deveria suportar os consectários da sucumbência.

Todavia, a pretensão recursal merece acolhimento apenas em parte.

No tocante aos honorários advocatícios, não assiste razão ao recorrente.

O art. 921, § 5º, do CPC, incluído pela Lei nº 14.195/2021, dispõe expressamente que, reconhecida a prescrição,
o processo será extinto sem ônus para as partes.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a extinção sem ônus prevista no dispositivo aplica-se a todas as modalidades de prescrição reconhecidas após a alteração legislativa, e não apenas à prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 921, § 5º, DO CPC NA EXTINÇÃO SEM ÔNUS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em apelação cível, cujo julgamento, por maioria, conheceu e deu parcial provimento para afastar ônus sucumbenciais.

2. A controvérsia diz respeito à execução de título extrajudicial, com reconhecimento de prescrição da pretensão executiva antes da citação válida.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade, extinguiu a execução por prescrição e condenou a parte executada ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado.

4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para determinar a extinção sem ônus, aplicando o art. 921, § 5º, do CPC, por ter sido a decisão proferida após a vigência da Lei n. 14.195/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se, reconhecida a prescrição da pretensão executiva antes da citação válida, é devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte executada à luz dos arts. 85, caput, § 1º e § 6º, do CPC; e (ii) saber se a extinção sem ônus prevista no art. 921, § 5º, do CPC se aplica exclusivamente à prescrição intercorrente ou também à prescrição direta reconhecida antes da formação válida da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A jurisprudência do STJ consolidou que o art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei n. 14.195/2021, determina a extinção da execução por prescrição sem ônus para as partes, aplicando-se às decisões prolatadas após 26/8/2021,
independentemente da forma de reconhecimento da prescrição
ou do momento processual em que verificada.

7. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido se alinha ao entendimento desta Corte, o que impede o conhecimento do recurso especial pela alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso especial não conhecido.

Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, obstando o conhecimento do recurso especial".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, §§ 1º, 6º, 11, e 921 § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt no AREsp n. 2.661.087/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025; STJ, REsp n. 2.172.614/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025;

STJ, REsp n. 2.184.376/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025; STJ, REsp n. 2.014.556/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025.”
(REsp n. 2.243.456/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026.)”

Com efeito, como a sentença foi proferida já na vigência da atual redação do art. 921, § 5º, do CPC, aplica-se o entendimento consolidado pelo STJ no sentido de que o reconhecimento da prescrição não enseja condenação em honorários advocatícios, razão pela qual não prospera a pretensão recursal de imposição de verba sucumbencial à instituição financeira.

Por conseguinte, a sentença deve ser mantida nesse particular.

Diversa, entretanto, é a solução quanto às custas processuais.

Isso porque a disciplina conferida pelo art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil não afasta a incidência do princípio da causalidade para fins de distribuição das despesas processuais.

Consoante entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, as despesas processuais devem ser suportadas por quem deu causa à instauração ou ao desenvolvimento da demanda.

O princípio da causalidade constitui importante mecanismo de distribuição dos encargos processuais, impedindo que a parte que não concorreu para a instauração da controvérsia arque com os custos decorrentes da movimentação da máquina judiciária.

No caso concreto, foi a instituição financeira quem promoveu a ação de cobrança e deu causa à instauração do processo, submetendo a pretensão ao crivo do Poder Judiciário.

Assim, embora não seja cabível a condenação em honorários advocatícios diante da incidência do art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil, entendo que as custas processuais devem ser suportadas pelo Banco do Brasil S.A., por aplicação do princípio da causalidade.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para condenar o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento das custas processuais, mantendo-se a sentença nos demais termos, especialmente quanto à ausência de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026